Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702939-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: PAULO ROBERTO SOUZA, FAIFER TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luíza Maria Moraes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0736043-85.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Faifer Treinamentos em Informática Ltda. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos, com fundamento no artigo 50 do Código Civil. Contudo, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não restaram demonstrados os requisitos legais para o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem tais circunstâncias. A parte exequente não demonstrou o cumprimento reiterado, pela pessoa jurídica, de obrigações do executado, ou vice-versa; a existência de transferência de ativos ou passivos entre a pessoa jurídica e o executado sem contraprestações efetivas; ou a prática de atos que indiquem descumprimento da autonomia patrimonial entre os entes. No que se refere à alegação de abuso da personalidade jurídica, especialmente quanto à suposta utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, não há comprovação nos autos. O simples fato de a exequente ter se relacionado com o executado em razão da atividade por ele exercida junto à pessoa jurídica por ele constituída não é suficiente para justificar a desconstituição da personalidade jurídica. Ademais, conforme narrado pela própria parte exequente, a relação de confiança foi estabelecida diretamente com a pessoa física do executado, sendo este quem recebeu os valores transferidos. Tal circunstância reforça a ausência de elementos que evidenciem o uso indevido da pessoa jurídica como instrumento de fraude ou abuso de direito. Destaco, ainda, que o simples descumprimento de obrigações fiscais ou o encerramento das atividades empresariais, por si só, não constituem fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em relações regidas pelo direito civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a medida deve ser aplicada com parcimônia, somente quando demonstrado o uso indevido da pessoa jurídica como instrumento de fraude ou abuso de direito. Neste sentido, transcrevo o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que a ausência de bens penhoráveis e a alegação genérica de inadimplemento não autorizam a medida com base na teoria maior do art. 50 do Código Civil. O agravante alega ocultação patrimonial por parte do sócio da executada e requer a reforma da decisão para que o pedido de desconsideração seja acolhido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução ao patrimônio do sócio; (ii) estabelecer se a ausência de inclusão do sócio no polo passivo do agravo compromete a formação válida do contraditório recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ausência de inclusão formal do sócio no polo passivo do recurso não impede o regular contraditório, uma vez que o sócio foi parte no incidente originário, possui o mesmo patrono da pessoa jurídica e teve ampla oportunidade de manifestação, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.4. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas de inadimplemento ou a inexistência de bens penhoráveis para autorizar a medida.5. A decisão agravada não foi proferida de ofício, pois o incidente foi regularmente instaurado, com citação do sócio, apresentação de defesa e contraditório pleno, o que afasta a alegação de julgamento antecipado pelo Juízo de origem.6. A mera inexistência de bens em nome da sociedade empresária ou seu eventual encerramento irregular não configuram, por si só, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, requisitos indispensáveis para a sua desconsideração.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50, §§ 1o, 2o e 3o; CPC/2015, arts. 9o, 10, 133 a 137, 932, III, e 85, §11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1082486, AI 07164398320178070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.03.2018; TJDFT, Acórdão n. 1934847, AI 07368821120248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1929975, AI 07310067520248070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 02.10.2024.(m)(Acórdão 2048600, 0722020-98.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Dessa forma, inexistindo prova de que a pessoa jurídica foi utilizada para fins fraudulentos ou que houve confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mais, considerando a inexistência de outros requerimentos pendentes de apreciação no feito e a ausência de bens da parte executada passíveis de penhora, determino o retorno do processo ao arquivo provisório, conforme previsto no ato de ID 231563758. Publique-se para ciência das partes e do Ministério Público.” A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contraria os elementos probatórios constantes dos autos, bem como o parecer favorável do Ministério Público, que reconheceu a existência de indícios concretos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Argumenta que o executado, sócio da empresa interessada, utilizou a estrutura empresarial como meio para lesar a agravante, ocultando bens e frustrando a execução. Destaca que “A utilização da estrutura empresarial não para o exercício de sua atividade fim, mas como um escudo para o patrimônio pessoal do sócio devedor, configura o desvio de finalidade, que consiste no uso da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos.” Acrescenta ainda “Embora os valores tenham sido transferidos para a conta pessoal do Executado, o nexo causal entre o ambiente corporativo e a prática fraudulenta é inegável. A empresa forneceu o cenário, a oportunidade e a credibilidade para que o sócio praticasse o ato ilícito, configurando o desvio de finalidade.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na aplicação do artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, com base na chamada teoria maior, exigindo demonstração de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Faifer Treinamentos em Informática Ltda. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator